Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711980-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MONTEIRO AGRAVADO: EDVALDO CARLOS DE ALARCAO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Antônio Carlos Monteiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Ação de Insolvência n° 0705514-41.2021.8.07.0015, declarou a intempestividade dos Embargos à Insolvência opostos, nos seguintes termos (Id. 34497402, p. 485): “Trata-se de ação de insolvência. O réu foi citado por edital e a Curadoria Especial apresentou defesa por negativa geral. Todavia, o réu compareceu aos autos e apresentou embargos à insolvência. Decido. Analisando a defesa apresenta pelo réu, verifico que ele não alegou em preliminar a nulidade da citação ficta. Assim, como o réu citado por edital que ingressa posteriormente os autos assume o feito no estado em que se encontra, não há como se admitir os embargos de ID. 114118300, porque flagrantemente intempestivos. De qualquer sorte, considerando que este juízo não chegou a instaurar a fase probatória, intimo as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir. Cadastre-se o advogado do réu e publique-se esta decisão para ele. Cumprido tudo, vista ao Ministério Público.” Sustenta o Agravante, em suma, que a Agravado não ostenta legitimidade para ajuizar Ação de Insolvência Civil e argui a nulidade da citação por edital. Informa que, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000866-10.2014.5.10.0003, a qual tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Brasília/DF, houve a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do seu nome (titular da Eireli) no polo passivo da Execução. Destaca que apenas os credores quirografários possuem legitimidade para instaurar ação de insolvência civil, nos termos do art. 753 do CPC de 1973. Argui, ainda, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram envidados todos os esforços para encontrar o endereço do Agravante, consoante se extrai da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Registra que “o Agravado prestou serviços na função de motorista sendo o endereço de sede da empresa então Reclamada, SOLAR DOS CULAIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS – EIRELI, cnpj No. 03.289.825/0001-66, qual seja: Núcleo Rural Tabatinga, Lote 113, Planaltina / DF – CEP no. 73.390-100”, e o Agravante é o titular da referida empresa e poderia ser localizado no referido endereço. Pontua que a celeridade processual não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo originário, até a apreciação do mérito do presente Agravo. Por fim, postula o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento para cassar a r. decisão e reabrir novo prazo para apresentação dos embargos à insolvência ou, subsidiariamente, o conhecimento dos embargos já apresentados. Preparo comprovado (Id. 34497403 e Id. 34497404). É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Monteiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Ação de Insolvência n° 0705514-41.2021.8.07.0015, declarou a intempestividade dos Embargos à Insolvência opostos. Em síntese, o Agravante requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam ou, subsidiariamente, a nulidade da citação por edital. Constato, no entanto, que a matéria constante do Agravo de Instrumento não foi objeto de análise na r. decisão agravada. No caso, a r. decisão agravada declarou a intempestividade dos Embargos à Insolvência, sob o fundamento de que o Agravante não alegou a nulidade na citação por edital, de modo que transcorreu em branco o prazo assinalado para apresentar sua defesa. Por sua vez, no presente recurso requer o Agravante o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e a declaração de nulidade da citação por edital. Sucede que tais argumentos não foram submetidos ao juízo de origem, razão pela qual não pode esta Corte apreciá-los, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ressalto que não é possível analisar a referida matéria em sede de recurso, ainda que seja de ordem pública, pois não se trata de omissão do julgado. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC) (...).” (APELAÇÃO CÍVEL 20110110663268APC DF; Registro do Acórdão Número: 738940; Data de Julgamento: 18/09/2013; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI; Publicação no DJU: 28/11/2013 Pág.: 175; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). “APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO NÃO PERTIMIDA EM SEDE RECURSAL. RECUSA DO RÉU EM FORNEÇER OS DOCUMENTOS SOLICITADOS. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo alegações não apresentadas ao magistrado sentenciante, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e do contraditório. Desnecessária, para a configuração do interesse processual, a comprovação do autor de que o réu recusou-se a apresentar o documento solicitado pelas vias administrativas. Evidenciado o vínculo material que junge os litigantes e que os documentos cuja exibição se pretende é comum às partes, os referidos documentos devem ser exibidos pelo réu, não se admitindo recusa.” (APELAÇÃO CÍVEL 20120610046656APC DF; Registro do Acórdão Número: 734679; Data de Julgamento: 13/11/2013; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relator: CARMELITA BRASIL; Publicação no DJU: 18/11/2013 Pág.: 103; Decisão: CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Cumpre acrescentar que o Agravante não alegou a ilegitimidade do Agravado nos autos de origem, de modo que essa matéria não pode ser apreciada pela instância revisora. Sendo assim, verificada a inovação recursal, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora